Tribunal: TJSP
Processo: 2104321-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de prisão domiciliar como medida para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus – Pleito indeferido pelo Juízo das Execuções – Pedido de reforma da referida decisão que não comporta acolhimento – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de prisão domiciliar como medida para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus – Pleito indeferido pelo Juízo das Execuções – Pedido de reforma da referida decisão que não comporta acolhimento – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188820, da Relatoria do Min. Edson Fachin – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada..